Tribunal: TJMT
Processo: 0041753-32.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041753-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 001.051.401-55 (APELADO), JESSE DOS SANTOS GALDINO - CPF: 908.740.641-04 (VÍTIMA), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0027-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Insuficiência Probatória. Princípio do In Dubio Pro Reo. Absolvição Mantida. Recurso Desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que absolveu o réu da acusação de roubo majorado (art. 157, §1º e 2º, I, do CP) por insuficiência de provas.

II.

Questão em Discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação do réu, considerando os depoimentos contraditórios, a ausência de imagens de segurança e a dúvida sobre o uso da faca para grave ameaça.

III.

Razões de Decidir
3. A absolvição foi mantida devido à fragilidade probatória, pois a única testemunha apresentou relatos inconsistentes, não há imagens que confirmem os fatos, e a suposta grave ameaça não foi comprovada de forma inequívoca, além da confusão entre eventos distintos envolvendo o apelado, impondo-se, assim, o princípio
in dubio pro reo
e a impossibilidade de condenação.

IV.
Dispositivo e Tese
4.
Recurso desprovido
. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:

“1.
A absolvição deve ser mantida quando há dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria do crime de roubo, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §1º e 2º, CP.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 22/04/2021, Publicado No DJE 27/04/2021;
N.U 0014860-09.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 01/10/2024, Publicado No DJE 04/10/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta a tempo e modo, pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pela
MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que absolveu
Thiago Henrique Ribeiro do Nascimento
da prática do crime de Roubo Majorado (art.157, §1º e 2º, inc. I do CP) por insuficiência probatória (Id. 211444673).

Em suas razões recursais, o Ministério Público, alega que há provas suficientes para a condenação, tornando a absolvição equivocada (Id. 211444685).

As
contrarrazões
oferecidas
pela defesa
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 211444689).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 216603684).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Thiago Henrique Ribeiro do Nascimento
(apelado) foi denunciado, pela suposta prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §1º e 2º, inc I do CP), porque, no dia

17.9.2017
,
suspostamente,

subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 1 toalha e 1 desodorante, pertencentes ao supermercado Comper e, a fim de assegurar a detenção dos objetos, empregou violência contra a pessoa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 211442712-Pg.6)

Após regular tramite processual, o magistrado
a quo
absolveu o apelado, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, devido à
insuficiência de provas
, destacando a
falta de imagens das câmeras de segurança
,
a

ausência de testemunhas imparciais
, a
não comprovação pericial do uso da faca para ameaça

e a
contradição nos depoimentos

das testemunhas (Id. 211444673).

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público requer a
reforma da sentença
,
sustentando que o funcionário do supermercado (
Jessé dos Santos Galdino
), que
presenciou os fatos
,
confirmou em juízo que o apelado
subtraiu mercadorias sem pagamento
e, ao ser abordado,
reagiu com agressividade, sacando uma faca
,
evidenciando a materialidade e a autoria do crime.

Argumenta que a ausência de imagens das câmeras de segurança

não compromete a materialidade do crime
, pois os elementos colhidos na fase policial foram
corroborados em juízo
.
Além disso, destaca que, embora os bens furtados tenham baixo valor econômico,
a conduta do apelado não foi de mínima ofensividade
,
uma vez que empregou
grave ameaça com arma branca
,
impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância.

A pretensão
não
merece ser acolhida.

Contextualizando os fatos, de acordo com o teor Boletim de Ocorrência (Id. 211442712-Pg.24) no dia 17.9.2017, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no Supermercado
Comper
,
localizado no Bairro
CPA I
, em Cuiabá-MT.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, identificado como
Thiago Henrique Ribeiro do Nascimento
(apelado),
já imobilizado pelos funcionários do estabelecimento
.

Segundo relato dos funcionários, o apelado entrou no supermercado, comprou
alguns

pães
, mas, ao tentar deixar o local, foi flagrado levando
uma toalha e um desodorante

sem efetuar o pagamento.

Diante da abordagem dos funcionários, o apelado teria
se exaltado e demonstrado agressividade
,
esboçando uma reação hostil contra os seguranças do estabelecimento. Em meio à confusão, ele
teria feito menção de sacar uma faca que carregava na cintura
.
No entanto, antes que pudesse consumar qualquer ataque, o apelado foi rapidamente
contido pelos funcionários
,
sendo que

um deles teria sofrido ferimentos durante a intervenção
.

A Polícia Militar, então, realizou a detenção do apelado e o encaminhou às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

Durante seu interrogatório extrajudicial (Id. 211442712-Pg.18), o apelado negou a prática do crime de roubo, mas confessou parcialmente a sua conduta dentro do supermercado.

Ele afirmou que entrou no local carregando uma toalha, dentro da qual havia um desodorante, e uma faca, tipo serra, presa à cintura. Afirmou que desde o início, percebeu que era observado por
Jessé,
com quem já havia tido um desentendimento anteriormente. Então, decidiu pegar um kit de desodorantes de forma proposital e caminhou pelos corredores com o produto em mãos, mas acabou devolvendo-o à prateleira.

Em seguida, ao chegar ao caixa, percebeu que não tinha dinheiro suficiente para todos os itens, motivo pelo qual deixou a manteiga e pagou apenas pelo pão. Logo após sair, foi abordado por um segurança, que informou que
Jessé
o acusava de furto, dando início a uma discussão. Durante o embate, a faca permaneceu presa à sua cintura, e ele negou qualquer intenção de ameaça ou agressão.

Esse relato foi confirmado pelo apelado durante a fase judicial, conforme registrado nos autos (Id’s. 211444650 e seguintes).

Por sua vez, a testemunha
Jessé dos Santos Galdino,
funcionário do supermercado, declarou em ambas a fases processuais, que o apelado já havia tentado ou praticado furtos no local em outras ocasiões. Segundo ele, após uma dessas abordagens, o apelado teria retornado no dia seguinte ao estabelecimento, armado com uma machadinha, para ameaçá-lo.

Sobre os fatos,
Jessé
afirmou que o apelado tentou sair do supermercado sem pagar por uma toalha e um desodorante. Diante disso, ele e outros funcionários o abordaram e pediram que devolvesse os produtos. No entanto, o apelado se recusou a entregá-los e ainda teria sacado uma faca pequena de serra, apontando-a para os funcionários. Apesar da ameaça,

Jessé
confirmou que não foi ferido e que o apelado não chegou a praticar qualquer agressão física.

Por fim, declarou que, após esse episódio, passou a monitorar o apelado não apenas quando este ia ao supermercado, mas também quando o via na rua.

Os policiais militares
Victor José Miguel
e
Wagner Fernando da Cruz Farias
recordaram vagamente da ocorrência, sem lembrar de detalhes, apenas reafirmando o teor do boletim de ocorrência registrado, assim como os depoimentos prestados em solo policial.

Pois bem.

Cediço que a tipificação do crime de roubo exige a conjugação de dois elementos essenciais: (i) a subtração de bens e (ii) o emprego de violência ou grave ameaça.

Tendo isso em vista e analisando o caso em questão,
emergem incertezas que colocam em dúvida a caracterização do delito
,
sobretudo devido às
contradições entre os depoimentos colhidos, à inconsistência da alegação de grave ameaça e às lacunas na reconstituição da dinâmica dos fatos.
Explico.

Inicialmente, a versão do apelado diverge substancialmente da apresentada pela testemunha
Jessé,
fiscal de prevenção do supermercado. Enquanto o apelado nega qualquer intenção de furtar os produtos e sustenta que apenas caminhou com um kit de desodorante pelo mercado antes de devolvê-lo à prateleira, a testemunha afirma que ele tentou sair sem pagar por uma toalha e um desodorante, sendo abordado pelos funcionários na saída.

A contradição entre os relatos dificulta a configuração inequívoca do crime em tela, pois, gera incerteza sobre a real dinâmica dos fatos, e, sobretudo, o contexto em que se teria ocorrido a suposta grave ameaça. Ainda que se cogitasse a hipótese de furto, essa possibilidade sequer foi tratada nos autos, o que reforça a necessidade de uma avaliação mais aprofundada dos elementos disponíveis.

Além disso, a suposta grave ameaça que justificaria a imputação do roubo apresenta fragilidades. A testemunha
Jessé
declarou que o apelado teria sacado uma faca pequena de serra e a apontado para os funcionários, mas, ao mesmo tempo, afirmou que ele não feriu ninguém nem praticou qualquer lesão. O próprio apelado, por sua vez, sustenta que a faca permaneceu presa à sua cintura e que não teve intenção de usá-la para intimidar ou agredir.

Desse modo, ainda que o apelado estivesse armado com uma faca de serra, a ausência de um gesto concreto de intimidação efetiva ou de um ato que demonstrasse inequívoca intenção de coação compromete a alegação de grave ameaça, elemento essencial para a caracterização do roubo.

Outro aspecto que suscita dúvidas é a
menção a um episódio anterior
,
no qual o apelado teria
retornado ao supermercado armado com uma machadinha para ameaçar a testemunha
. Embora essa alegação descreva um evento
grave
,
trata-se de uma circunstância
distinta e posterior
aos fatos ora analisados,
não podendo ser confundida com a conduta específica atribuída ao apelado no dia do suposto roubo
.

A inclusão desse relato no contexto da acusação pode
distorcer a percepção sobre os acontecimentos
,
influenciando indevidamente a análise do caso em concreto. Inclusive, essa sobreposição de fatos gerou
confusão até mesmo no próprio Promotor de Justiça
,
que durante a oitiva de
Jesse
na seara judicial, precisou
questionar repetidamente a testemunha para esclarecer a qual episódio ela se referia
,
evidenciando a falta de precisão na reconstrução dos acontecimentos.

Importante destacar que não se está afirmando que o crime não ocorreu, tampouco se está afastando completamente a possibilidade de que a conduta pudesse ser enquadrada, em tese, como furto. No entanto, essa hipótese sequer foi tratada nos autos, o que gera ainda mais insegurança jurídica na qualificação dos fatos.

Ademais, a dúvida real que se apresenta é se a suposta ameaça teria ocorrido como meio para assegurar a posse dos produtos, caracterizando o roubo, ou se teria decorrido do embate entre o apelado e o funcionário, o que poderia deslocar a análise para outra tipificação penal.

Essa incerteza se agrava ainda mais diante da conclusão do magistrado de primeiro grau, que ressaltou a ausência das imagens do sistema de monitoramento do supermercado, as quais poderiam esclarecer como os fatos ocorreram. Ademais, nenhuma outra testemunha que tenha presenciado a suposta ação criminosa foi ouvida, embora, segundo o próprio apelado, ele tenha sido abordado por pelo menos quatro funcionários. Essa informação foi, de certo modo, corroborada pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, os quais relataram que, ao chegarem ao local, havia várias pessoas presentes.

Por fim, é essencial reforçar que não se pretende descredibilizar a palavra do funcionário
Jessé.
No entanto, diante da divergência entre as versões e a ausência de elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca a grave ameaça em função da subtração, e da própria cautela adotada pelo magistrado de primeiro grau ao reconhecer a insuficiência probatória, há dúvidas razoáveis quanto à configuração do roubo. Assim, a necessidade de uma melhor análise, se impõe
, sob pena de se imputar um crime mais grave sem a devida certeza dos fatos.

Dessarte, a atividade jurisdicional, sobretudo em sede recursal, exige um exame detido da prova constante nos autos, respeitando os princípios constitucionais da
presunção de inocência
e do
in dubio pro reo
.

No presente caso, a manutenção da absolvição impõe-se, pois não há elementos suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, do Código Penal.
Nesse sentido colho deste Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.”
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

“(...) Ausentes elementos suficientes indicando a participação do acusado no crime ora apurado, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor do apelado, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”.

(N.U 0014860-09.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Ademais, considerando que a dúvida persiste quanto à caracterização do emprego de grave ameaça, o reconhecimento do crime de furto poderia até ser cogitado, mas tal alteração deve observar a
vedação à
reformatio in pejus
,
caso a absolvição já tenha sido proferida na instância inferior. Dessa forma, não sendo possível a condenação pelo roubo majorado, e considerando que o Ministério Público não pleiteou a desclassificação na instância de origem, a única solução juridicamente viável e compatível com o devido processo legal é a
manutenção da decisão absolutória
.

Ante o exposto, em desconformidade com o parecer ministerial
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025